Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a limitação para expedição de requisição de pequeno valor a dez salários mínimos e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. A pretensão do recorrente está fundamentada na aplicação de referido diploma legal, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Conselho Especial desta corte de justiça, com efeitos ex tunc e erga onmes no bojo da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Dessa feita, antes de prosseguir com a apreciação do pedido liminar e admissibilidade do recurso, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403